Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.
2. Em demandas em que se postula recebimento de seguro DPVAT, não se trata de condição indispensável que o pleito administrativo seja julgado ou que seja indeferido, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e da pretensão resistida, oferecida pela parte ré, confirmar a inevitabilidade de intervenção judicial.
3. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Entendimento aplicável inclusive à vítima proprietária do veículo em relação ao qual se encontra vencido o prêmio. Súmula 257 do STJ. Precedentes.
4.O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
5. Ainda que o autor não tenha se consagrado vencedor da totalidade do valor inicialmente pleiteado, sagrou-se vitorioso quanto ao pedido de pagamento em desfavor da seguradora ré, razão pela qual houve sucumbência recíproca, ainda que desproporcional. Inocorrência de sucumbência mínima.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
7. Recurso conhecido e desprovido.